Tribunal: TJBA
Processo: 8010188-20.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8010188-20.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

APELADO: CONSTATINO/RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÕES PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço completo do Executado. O Ente público sustentou que a exigência seria excessiva e não prevista na Lei de Execuções Fiscais, requerendo a reforma do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é legítima a extinção da Execução Fiscal, sem resolução do mérito, quando o Exequente, mesmo após intimações judiciais para emendar a petição inicial, deixa de fornecer endereço válido e completo do Executado, inviabilizando a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 rege a Execução Fiscal, admitindo, contudo, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, consoante previsto em seu art. 1º.

O art. 319 do CPC impõe ao Autor o dever de indicar o domicílio ou residência do Réu, na petição inicial, informação essencial para viabilizar a citação e o regular desenvolvimento da relação processual.

O art. 8º da Lei de Execuções Fiscais estabelece que a citação do Executado deve ocorrer, prioritariamente, por correio, o que pressupõe a existência de endereço válido e suficientemente detalhado.

A ausência de endereço completo impede a tentativa de citação postal e, por consequência, inviabiliza as demais modalidades de citação, obstando o aperfeiçoamento da relação processual.

Intimada mais de uma vez para complementar as informações necessárias à localização do Executado, a Fazenda Pública permaneceu inerte ou apresentou dados insuficientes, deixando de cumprir determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 2º, §5º, I, e 8º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8006084-53.2020.8.05.0004, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 01.04.2025; TJBA, Apelação nº 0792999-25.2014.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 27.04.2020; TJBA, Apelação nº 0791587-59.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, publ. 26.09.2017; TJBA, Apelação nº 0854383-18.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 23.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8010188-20.2022.8.05.0004
,

oriundos da Comarca
de Alagoinhas
, em que figuram como Recorrente
o
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e Recorrid
o
CONSTATINO/RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.